Tribunal: TJDFT
Processo: 0750929-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Cárcere privado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Embriaguez voluntária. Actio libera in causa. Coação por grave ameaça. Dosimetria. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1o, I, do CP), praticados em contexto de violência doméstica contra a companheira.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica; (ii) se a embriaguez voluntária e o estado de ciúme afastam a imputabilidade ou o dolo do crime de ameaça; e, (iii) se a manutenção da vítima em residência, sob vigilância e grave ameaça de morte, configura o crime de cárcere privado.
III. Razões de decidir.
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP), e o estado de ciúme não afasta o dolo do crime de ameaça.
5. Configura-se o crime de cárcere privado (art. 148 do CP) quando a privação da liberdade de locomoção da vítima é mantida mediante grave ameaça, ainda que sem o emprego de força física ou barreiras materiais.
6. O montante da pena (superior a 2 anos) impede a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, II; art. 33, §2o, 'c' e §3o; art. 44; art. 61, II, 'f'; art. 69; art. 77; art. 148, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.967.267/SC; Súmula 588.